Tribunal: TJSP
Processo: 2056795-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte autora. Pedido de suspensão dos descontos. em folha de pagamento. Descontos iniciados em 2020. Ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Autor que poderá efetuar o deposito judicial dos valores

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte autora. Pedido de suspensão dos descontos. em folha de pagamento. Descontos iniciados em 2020. Ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Autor que poderá efetuar o deposito judicial dos valores recebidos para suspensão das parcelas descontadas. RECURSO DESPROVIDO.